Tribunal: TJES
Processo: 5000456-12.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000456-12.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: IMOBILIARIA NAZARETH LTDA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000456-12.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADA: JOVELINO FIM E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE MANDATO POR PROCURADORES MUNICIPAIS INVESTIDOS EM CARGO EFETIVO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA PRESUMIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há exigência de instrumento de mandato por procuradores municipais efetivos para representação do ente público em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Procuradores municipais efetivos estão dispensados da apresentação de instrumento de mandato para representar o ente público, uma vez que possuem capacidade postulatória presumida, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico e no verbete da Súmula 644 do STF.

4. A sentença de extinção do processo foi prematura, uma vez que o advogado subscritor da inicial exerce o cargo de procurador municipal, conforme comprovado pelo decreto de nomeação juntado aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. Procuradores municipais investidos em cargo efetivo possuem capacidade postulatória presumida, dispensando-se a apresentação de instrumento de mandato judicial para representar o ente público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 321, parágrafo único; 330, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 644; TJES, AC 5000164-95.2018.8.08.0050, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 08/03/2024; TJGO, AC 52555674120188090049, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 3ª Câmara Cível, j. s/d.; TJSC, AI 5033634-58.2020.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
JOVELINO FIM E OUTROS
, na forma do art. 485, I c/c art. 321, § único e art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10070249), o Apelante, em resumo, defende ter sido prematura a extinção do feito em virtude de suposto vício na representação processual no Município, notadamente porque se dispensa instrumento de procuração quando a defesa do Ente Público é realizada por seus procuradores.

Sem
contrarrazões recursais, haja vista a ausência de triangularização da relação jurídico-processual na origem.

Pois bem. Adianto que, a meu ver, razão assiste ao Município Apelante, sendo de rigor a anulação da sentença vergastada, senão vejamos.

Como já dito, cuida-se de execução fiscal movida pelo Ente Municipal em face da empresa supracitada, como o fito de ver satisfeito o crédito referente às certidões de dívida ativa que instruem a exordial.

Recebida a petição inicial, o magistrado
a quo
proferiu os despachos ID 10070243 e ID 10070245, determinando a emenda da inicial, para fins de regularização da representação processual.

Transcorrido
in albis
o prazo assinalado, sobreveio aos autos a sentença objurgada, que extinguiu a demanda em virtude do indeferimento da peça vestibular, considerando o não atendimento da determinação judicial.

Sucede que, em meu sentir, a exigência realizada não se revela adequada, uma vez que a representação judicial do Município, quando realizada por servidor público municipal, dispensa a juntada de instrumento de mandato.

Nesse trilhar, é uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM GRAU RECURSAL. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA POR FALTA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHA. TESES NÃO ACOLHIDAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em conta que a realização de acordo pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e considerando que foi oportunizada as partes a sua realização, em grau recursal, não há falar em nulidade no processo, por ausência de designação da audiência de conciliação em primeiro grau.
2. Em se tratando de procurador do Município, investido no cargo na condição de servidor Municipal, este possui capacidade postulatória decorrente de lei o que dispensa a exibição do instrumento de procuração.
[...] (TJ-GO - AC: 52555674120188090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORA MUNICIPAL DE SUBSCREVEU A EXORDIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DESPACHO QUE, AO RECEBER A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO EXEQUENTE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ORDEM NÃO ATENDIDA À ÉPOCA. PROCESSO QUE, ENTRETANTO, NÃO FOI EXTINTO NA OCASIÃO, PROSSEGUINDO POR ANOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO NESTE MOMENTO. DISPENSA,
ADEMAIS, DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO POR TITULARES DO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM JUÍZO.
SÚMULA 644 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CORRETO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"'Os procuradores municipais integrantes do Quadro de Servidores estão dispensados de exibir procuração, bem como o ato de designação, lotação ou número de matrícula, bastando indicar o número de inscrição na OAB
' (TJSC, Apelação Cível n. 2003.014461-7, de Criciúma, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 09-03-2004)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.040704-9, de Orleans, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 09-09-2014). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50336345820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5033634-58.2020.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Em igual sentido, trago à baila julgado recente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. 2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES. AC 5000164-95.2018.8.08.0050. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 08/03/2024)

Aliás, ressalto que a linha de raciocínio aqui construída já foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal, como se depreende do verbete sumular n. 644, em que pese direcionado à representação judicial de entidade da Administração indireta:

Súmula 644, STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.

Por fim, registro que, em qualquer caso, ao interpor seu apelo o Município trouxe aos autos cópia do decreto de nomeação do advogado que subscreve a exordial para ocupar o cargo de procurador municipal, não subsistindo dúvidas acerca de sua capacidade postulatória
in casu
.

Em tempo, ressalto que deixo de tecer maiores considerações acerca da certidão de óbito (ID 10070253) de um dos executados (JOVELINO FIM), haja vista que a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de
IMOBILIARIA NAZARETH LTDA
,
ITAMAR FRANCISCO XAVIER
e
JOVELINO FIM
.

Logo, ao contrário do pretende fazer crer o julgador de origem (ID 10070252), ao que tudo indica, é possível o prosseguimento da execução, ao menos em face dos demais integrantes do polo passivo; cabendo ao juízo de origem exame pormenorizado da questão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 17:10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54460027112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, anulando a sentença recorrida.